Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753255-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ISAQUE JUNIO SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Em petição incidental, a ofendida, devidamente representada por sua advogada, pleiteia a revogação das medidas protetivas fixadas nestes autos, alegando que não são mais necessárias, em virtude de o crime, em apuração nestes autos, ser um fato isolado e, tendo em vista que o réu é o pai de sua filha, que tem 2 anos de idade e demanda uma aproximação com o genitor (ID 67634680). O Ministério Público opinou desfavoravelmente. Considerando que o presente processo já está apto para julgamento e, tendo em vista a pretensão da acusação, analisarei o pedido na mesma assentada. À il. Secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 16:47:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator